Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-04.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000133-04.2022.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21.679.098/0001-25 (RECORRIDO), ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES - CPF: 022.593.211-35 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALIDADE. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires em face do Município de Chapada dos Guimarães para cobrança de valores oriundos de contrato administrativo n. 23/2017, celebrado por adesão à Ata de Registro de Preços n. 004/2017, e reconhecidos formalmente em Termo de Acordo Administrativo.

2.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 2.697.039,58. Condenou ainda o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais e ao ressarcimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu o Termo de Acordo Administrativo como prova escrita hábil para a formação de título executivo judicial, bem como a legalidade da constituição do crédito e a fixação de encargos sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. A confissão de dívida firmada por representante legal da Administração Pública, ainda que não honrada, constitui prova escrita suficiente à propositura da ação monitória, conforme previsão do art. 700, § 6o, do CPC.

5. O valor reconhecido judicialmente corresponde ao montante apontado pelo próprio ente público nos embargos monitórios, com anuência da parte autora.
6. A sentença observou os critérios legais de correção e juros de mora, fixando adequadamente os honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o, II, do CPC.

7. O ressarcimento de custas antecipadas pela parte autora é medida compatível com o princípio da causalidade e com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
: “1. É válida a constituição de título executivo judicial com base em Termo de Acordo Administrativo firmado por ente público, quando comprovada a prestação do serviço e confessado o débito. 2. A Fazenda Pública deve ressarcir as custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, ainda que beneficiada por isenção legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 496, 700, § 6o, e 85, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.183.698/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.04.2012; TJMT, AI 1012855-48.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires em face do Município, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de constituir título executivo judicial em desfavor do ente público no valor de R$ 2.697.039,58 (dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao débito reconhecido em Termo de Acordo Administrativo firmado entre as partes.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 496, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pela ratificação da sentença. (id. 310152880).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Monitória, para o fim de constituir título executivo judicial em desfavor do ente público municipal no valor de R$ 2.697.039,58 (dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao débito reconhecido em Termo de Acordo Administrativo firmado entre as partes.

Denota-se dos autos que a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires ajuizou a Ação Monitória, relatando que o Município de Chapada dos Guimarães, mediante adesão à Ata de Registro de Preços n. 004/2017, originada do Pregão Presencial n. 002/2017 realizado pela Prefeitura de Jauru/MT, contratou seus serviços para a execução de atividades de prestação de mão de obra de apoio às unidades operacionais subsidiárias, tendo o ajuste sido formalizado pelo Contrato Administrativo n. 23/2017.

Alegou que executou integralmente as obrigações assumidas, tendo os serviços sido devidamente atestados pelos fiscais responsáveis, mas que, não obstante, a municipalidade deixou de efetuar os pagamentos devidos.

Afirmou que, diante das dificuldades enfrentadas para receber o crédito, celebrou em 23/07/2019 acordo amigável com o ente público, no qual este reconheceu a dívida no montante de R$ 2.147.358,16 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), a ser paga em 17 parcelas, todavia, a administração municipal não honrou com o compromisso assumido.

Ressaltou que o débito atualizado alcança a quantia de R$ 3.303.623,58 (três milhões, trezentos e três mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), valor calculado com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, conforme memória de cálculo juntada.

O Município de Chapada dos Guimarães, devidamente citado, apresentou Embargos à Monitória, nos quais requereu a improcedência da ação ou, de forma subsidiária, o reconhecimento do alegado excesso de execução.

Em sua peça defensiva, sustentou, em síntese, a inexistência de prova suficiente acerca da efetiva prestação de todos os serviços que embasaram o acordo firmado, bem como a ocorrência de excesso na cobrança, aduzindo que o valor efetivamente devido corresponderia a R$ 2.697.039,58 (dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme demonstrado em planilha apresentada.

A Cooperativa autora, por sua vez, apresentou Impugnação aos Embargos, rechaçando a alegação de ausência de comprovação da dívida, ao fundamento de que o Termo de Acordo Administrativo subscrito pelo Município configura verdadeira confissão de débito.

No que se refere ao montante devido, anuiu expressamente ao valor recalculado pela municipalidade, no patamar de R$ 2.697.039,58 (dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), mantendo divergência apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Após o regular processamento do feito, foi prolatada a sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Isso posto, com fundamento no CPC, art. 487, I e III, "a", JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Monitória para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em desfavor do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, no valor de R$ 2.697.039,58 (dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao débito atualizado até 01/02/2022. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar de 01/02/2022 até o efetivo pagamento.

Ademais, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos Monitórios opostos pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - ID 116776788 -, apenas para reconhecer o excesso de execução no tocante ao valor inicialmente pleiteado pela requerente, o qual foi ajustado ao montante ora constituído, com a concordância da parte autora.

Outrossim, condeno o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte requerente, os quais fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do CPC, art. 85, § 3o, II.

A parte requerente decaiu de parte mínima do pedido inicial, considerando a concordância com o recálculo que não alterou a procedência substancial da cobrança, mas apenas ajustou o montante aos parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública, motivo pelo qual deixo de condená-la em honorários nos embargos.

O entendimento consolidado é que, embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento, essa isenção não a exime da obrigação de ressarcir à parte vencedora das que tenha antecipado a parte requerente. Assim, se o requerente adianta as custas ao propor a ação monitória e a Fazenda é sucumbente, ela deve reembolsar tais valores ao autor vencedor.

Consequentemente, condeno-a nisso porque as custas, taxas, emolumentos e despesas processuais já recolhidas (adiantadas) pela requerente deverão ser ressarcidas pela parte sucumbente.

A remessa necessária está prevista para sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, inclusive em ações monitórias.

O CPC, em seu art. 702, § 4o, determina que, se a Fazenda Pública não apresentar embargos monitórios, a decisão que concede o mandado monitório deve ser submetida à remessa necessária, salvo nas hipóteses de dispensa previstas no art. 496, §§ 3o e 4o - e, dessa forma, mesmo quando a Fazenda apresenta embargos monitórios e estes são julgados improcedentes, a sentença desfavorável também se submete à remessa necessária, salvo se o caso se enquadrar nas exceções legais, o que não aparenta ser o caso.

Consequentemente, DETERMINO a remessa necessária ao Tribunal de Justiça do Estado.

Após o trânsito em julgado e pedido de cumprimento expresso pela parte credora/exequente, expeça o mandado para cumprimento da obrigação, observando o rito previsto para a execução contra a Fazenda Pública - CPC, art. 534 e ss..

P. I. Cumpra.“. (id. 304551351).

À luz do artigo 496, do Código de Processo Civil, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não arguidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contrarrazões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, em sede de remessa necessária, não comporta qualquer reparo, haja vista que se encontra devidamente fundamentada e em estrita consonância com o conjunto probatório dos autos.

A ação monitória, como sabido, constitui instrumento processual instituído pelo ordenamento jurídico pátrio com o objetivo de conferir maior celeridade e simplicidade à formação do título executivo judicial, aplicável nas hipóteses em que o direito invocado se encontra amparado em prova escrita, embora esta não possua eficácia de título executivo extrajudicial.

Nessa perspectiva, o artigo 700 do Código de Processo Civil, de forma clara, disciplina a possibilidade de manejo da via monitória para exigir quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, prevendo, ainda, em seu §6o, a admissibilidade do procedimento mesmo em face da Fazenda Pública.

No caso em exame, restou comprovado que a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires foi contratada pelo Município de Chapada dos Guimarães para a prestação de serviços de apoio às unidades operacionais, por meio do Contrato Administrativo n. 23/2017, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços n. 004/2017 do Pregão Presencial n. 002/2017 realizado pela Prefeitura de Jauru/MT.

Contudo, consta dos autos que, embora tenha a autora executado integralmente os serviços ajustados, o ente público deixou de adimplir as obrigações financeiras pactuadas.

Em 23 de julho de 2019, as partes celebraram Termo de Acordo Administrativo, pelo qual o Município reconheceu a existência de débito no montante de R$ 2.147.358,16, obrigando-se ao pagamento parcelado em dezessete vezes.

É certo que, o referido termo, firmado por representantes da municipalidade, constitui inequívoca confissão de dívida e, por conseguinte, prova escrita idônea e suficiente a embasar a ação monitória. Todavia, como o acordo igualmente não foi honrado, legitimou-se a busca da tutela jurisdicional pela via eleita.

Da analise do caderno processual, verifica-se que, citada, a municipalidade apresentou Embargos à Monitória, sustentando ausência de prova da integralidade dos serviços prestados e excesso de execução, defendendo que o valor correto do débito seria de R$ 2.697.039,58. A parte autora, por sua vez, apresentou impugnação, rebatendo as alegações e, de forma expressa, anuiu ao montante recalculado pelo próprio Município, divergindo apenas quanto ao percentual dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, a sentença examinada constituiu título executivo judicial no valor de R$ 2.697.039,58, atualizado até 01/02/2022, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, bem como condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 8% sobre o valor da condenação, além do ressarcimento das custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora.

Dessa forma, tem-se que a decisão encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico, porquanto reconheceu a validade do Termo de Acordo Administrativo como prova escrita idônea a amparar a pretensão monitória, além de respeitar o princípio da causalidade na fixação dos honorários de sucumbência.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença

sob Reexame.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025